Tribunal: STF
Processo: HC 245701
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 917.255/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. DILIGÊNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO COM AS FINALIDADES DO ÓRGÃO ATENDIDA. RONDA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA MUNICIPAL. DILIGÊNCIA HÍGIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).



    2. Diligências lastreadas em fatos objetivos, como a fuga repentina ao avistar a guarnição (HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti) ou a evasão de ponto de tráfico em posse de sacola (AgRg no HC n. 846.939/SP, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti), são aptas à configuração da fundada suspeita.



    3. É necessário verificar a natureza dos agentes que realizaram a busca pessoal e sua competência para o ato. A diligência realizada pelas guardas municipais exige, além da caracterização da fundada suspeita, a comprovação da pertinência com sua finalidade, tutela da integridade de bens e instalações municipais, da adequada execução dos serviços municipais e proteção dos respectivos usuários (HC n. 830.530/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti).



    4. No caso concreto, a abordagem ocorreu pela guarda municipal em ronda nas proximidades de escola municipal, o que se insere, a princípio, em seu mister. Ademais, os elementos narrados foram objetivos - sinalização da chegada da guarda e conduta de esconder as drogas - superando as meras impressões subjetivas e, por isso, dando azo à busca pessoal, não verificada a ilegalidade sustentada.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 5, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que:



    [...] segundo os elementos constantes dos autos, os guardas municipais que efetuaram a prisão foram responsáveis por realizar diligências, como, por exemplo, efetuar a abordagem da agente na via pública e realizar revista pessoal, conduzindo-a, em seguida, à Delegacia de Polícia, agindo, assim, fora do âmbito de sua competência.



    Tais diligências claramente não demonstram relação com as atribuições constitucionais dos guardas civis de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando, portanto, eivadas de ilegalidade.



    Amplamente demonstrada a ilicitude em razão da prática irregular do ato, com a violação de diversas normas constitucionais, convencionais e legais, não há outro caminho a ser adotado a não ser o reconhecimento da ilegalidade do processo desde o seu nascedouro, ante as condutas dos guardas municipais responsáveis pela prisão do Réu (art. 5º, LVI, da CF/88), que contamina todas as demais provas colhidas nos autos (art. 157, § 1º, do CPP), com o seu consequente desentranhamento (art. 157 do CPP).



    Eventual sentença condenatória proferida com base nas diligências realizadas pelos guardas municipais responsáveis pela prisão da Ré seria inevitavelmente nula, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP (doc. 1, pp. 5-6).



    Ainda, sustenta:



    É necessário tenha o agente público fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime, e não mera desconfiança fulcrada, v.g., em denúncia anônima de que no local dos fatos é realizado tráfico de drogas, ou na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.



    Ocorre que, no caso sob análise, os elementos colhidos nos autos foram obtidos por abordagem e revista pessoal justificadas única e exclusivamente pela suposta “atitude suspeita” da Ré, sendo que os guardas municipais não visualizaram, previamente, nenhum ato flagrancial que justificasse a busca.



    Em outras palavras, conforme depoimentos dos próprios guardas civis e demais elementos constantes dos autos, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a busca pessoal. NÃO havia denúncia(s) ou investigações anteriores relacionadas especificamente à Ré; NÃO foram realizadas diligências anteriores ou campana(s); e os agentes públicos NÃO visualizaram a Acusada praticando atos de mercancia de drogas ou mesmo qualquer outro crime.



    Portanto, NÃO havia FUNDADAS razões exigidas pelos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, a autorizar tal medida invasiva!!



    [...]



    A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a busca pessoal, no presente caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora de tal medida invasiva. Em que pese eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a busca pessoal (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem por guardas civis e da busca pessoal injustificadas que deram início à presente ação penal, e das provas delas decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, determinando-se o trancamento da ação penal pela falta de justa causa para o seu exercício, nos termos do art. 395, III, do CPP (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões arguidas nesta impetração, o acórdão impugnado destacou os seguintes fundamentos:



    Em que pese a argumentação trazida no agravo, a decisão monocrática deve ser mantida, inclusive considerando que, já de antemão, rebateu os argumentos trazidos na peça recursal:



    É cediço que a jurisprudência desta Corte vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas quanto à realização das buscas pessoais e à sua validade jurídica.



    No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente.



    Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, “baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.



    Ainda, fixou-se a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP, notadamente “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. O objetivo é impedir “abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações”. Por tal motivo, “buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória” não satisfazem tais exigências.



    Assentou-se, no citado leading case, que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem o standard probatório exigido.



    O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§1º do mesmo dispositivo).



    Anoto, ademais, que este colegiado definiu, no HC 877.943/MS, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que não chegam a denotar a fundada suspeita reações sutis como (i) o olhar ou desvio de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar; (iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, se considerou (grifamos):



    “fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).”



    Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da “existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime”.



    Na espécie, é ainda imperioso destacar a condição pessoal dos agentes que realizaram a busca - e, portanto, sua competência para a execução do ato.



    Isto porque, conforme assentado no HC 830.530/SP, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, a realização de busca pessoal pelas guardas municipais exige, além da fundada suspeita, tratada acima, a pertinência com sua finalidade, para que seja válida. A tese fixada é a seguinte (grifamos):



    20. [...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto.



    Assim, a realização de busca pessoal pelas guardas municipais é  excepcional, e para sua validade deve demonstrar concretamente haver clara, direta e imediata relação com a sua finalidade. Prossegue-se, no precedente citado (HC 830.530/SP), à análise da questão invocada na decisão do Tribunal de origem:



    16. Ao dispor, no art. 301 do CPP, que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.



    17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito.



    18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns, de modo que, se, por um lado, não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”. Trata-se de agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, para garantir que não tenham sua estrutura danificada por vândalos, ou que seus frequentadores não sejam vítimas de furto, roubo ou algum tipo de violência, a fim de permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa linha, guardas municipais podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade da corporação, sem que  lhes seja autorizado atuar como verdadeira polícia para reprimir e investigar a criminalidade urbana ordinária.



    19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento.



    [...]



    No vertente feito, conforme se extrai do relato fático trazido pelas instâncias ordinárias, verifica-se que há elementos a indicarem tanto a competência da Guarda Civil Metropolitana quanto a existência de fundada suspeita, para além de meras impressões subjetivas. É o que se extrai de fls. 95/96:



    In casu, de acordo com as declarações prestadas pelos guardas municipais: “estavam passavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram a pessoa depois identificada como Arthur, que fez sinal com a mão para alguém que não estava no campo visual para avisar da chegada da GCM. Ele foi abordado e identificado como Arthur, tendo dito estava no local para comprar drogas e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Na direção que ele havia apontado, avistaram a pessoa depois identificada como Isis, que estava sozinha, a qual disfarçadamente escondeu algo próximo a uma pontinha de concreto usada para travessia do córrego que ali existe. Diante da fundada suspeita que estivesse portando algo ilícito a indagaram o que ela fazia no local e ela disse que estava procurando um livro, porém, após breve varredura localizaram a bolsinha que tinham visto ela esconder e no seu interior foi encontrado [sic] 25 porções de substância esverdeada semelhante a maconha e 60 porções de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, em invólucros diversos, assim como a quantia em dinheiro de R$ 23,40, em notas de R$ 2 e 10. Assevera que  estavam pelo local em razão da atribuição de fiscalizar e guarnecer as proximidades da escola Municipal E. P. G. Mario Roldão, que fica a 50 metros da abordagem, inclusive com ordem de serviço para patrulhar ao redor da escola. Deram voz de prisão a ela e conduziram ao DP.” (fls. 26/27).



    Daí se extrai que a atuação da guarda municipal, na hipótese concreta, se relacionava com a ronda nas proximidades de escola municipal, o que se insere, a princípio, em seu mister. Ademais, os elementos narrados (sinalização de chegada e conduta de esconder as drogas) superam as meras impressões subjetivas, acarretando, na linha dos entendimentos já anotados por este colegiado, elementos objetivos, passíveis de dar azo à busca pessoal.



    Portanto, não se extrai dos autos a ilegalidade patente mencionada pela impetração, o que, somado ao ainda precoce momento processual, não enseja a fulminação pretendida por esta via - sem prejuízo do aprofundamento nos detalhes do ocorrido ao longo da instrução, perante as instâncias competentes.



    Desse modo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos (doc. 5, pp. 4-8 — grifei).



    Sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995/DF, “concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigo 4º da lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”.



    A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.  



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (ARE) 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.  



    Destaquei, ainda, que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis, podendo desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que a justificação prevista no art. 301, do Código de Processo Penal (CPP), confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais.  



    Isso significa que, concretamente, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e/ou nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas municipais nas situações em que houver fundadas razões (justa causa) para tanto.  



    Feita essa ressalva, e até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento desta Suprema Corte que seja consentâneo ao que defendi no ARE 1.468.558/SP, adiro a esse entendimento fixado pela Primeira Turma, em estrita observância ao art. 926, caput, e ao art. 927, V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos agentes municipais que executaram a prisão em flagrante da acusada.  



    No que se refere à suposta ilegalidade dessa mesma prisão porque teria havido indevida busca pessoal por parte dos agentes públicos, também não tem razão a defesa.



    Isso porque considero legítima a atuação dos guardas municipais no caso, pois, como visto, em ronda nas proximidades da escola Municipal E. P. G. Mario Roldão, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram quando uma pessoa, que confessou estar ali para comprar drogas, sinalizou com a mão para alguém que não estava no campo visual para avisar da chegada dos referidos agentes públicos. Na direção em que ele havia apontado, avistaram a paciente, e viram quando ela, disfarçadamente, escondeu algo próximo a uma pontinha de concreto utilizada para travessia do córrego ali existente. Diante desse cenário suspeito, a indagaram o que fazia no local, e ela disse estar procurando um livro. Porém, após breve varredura, localizaram uma bolsinha e verificaram que no seu interior havia 25 porções de substância semelhante à maconha e 60 porções de substância semelhante à cocaína, em invólucros diversos, bem como a quantia de R$ 23,40 em notas de R$ 2 e 10.



    É importante destacar, ainda, a informação constante dos autos, de que os guardas municipais “estavam pelo local em razão da atribuição de fiscalizar e guarnecer as proximidades da escola Municipal E. P. G. Mario Roldão, que fica a 50 metros da abordagem, inclusive com ordem de serviço para patrulhar ao redor da escola”.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a busca pessoal ocorrida.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente